Tribunal: STF
Processo: Rcl 66755
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A., contra  decisão proferida pel 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000654-48.2019.5.02.0381, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3961, ADI n. 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “reclamação trabalhista (...), ajuizada pelo Sr. Antonio Carlos Rezende, em desfavor da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A em 28/05/2019, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que a sentença foi julgada procedente e após foi interposto recurso ordinário que manteve a decisão do juízo a quo. 



    A autoridade reclamada decidiu no seguinte sentido:



    Com efeito, a prova oral produzida revelou-se convincente quanto ao fato de que constituía conduta usual da reclamada contratar executivos de sua área comercial mediante pessoa jurídica, como forma de escapar das obrigações trabalhistas prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como se pode constatar das declarações prestadas pela primeira testemunha ouvida em Juízo, Sra. Márcia Cristina Baeza (...).



    Depreende-se dos referidos depoimentos que o reclamante não tinha autonomia no cumprimento de suas atividades profissionais, devendo observar as orientações e metas que eram impostas pela reclamada, bem como a alçada que lhe era concedida, a qual não poderia ser extrapolada sem consulta prévia à diretoria.



    Além disso, declarou a segunda testemunha ouvida nos autos que o reclamante não poderia prestar serviços a outras empresas, sob pena de demissão. Frise-se que a subordinação não é inerente apenas aos contratos de emprego, havendo subordinação em grande parte dos contratos de natureza civil, como no mandato ou representação. O que difere a subordinação dos contratos de emprego da subordinação dos contratos civis é o seu grau, sendo este muito mais intenso nas relações de emprego, exatamente como se constata na presente hipótese. 



    Acrescente-se, ainda, que a agenda que deveria ser cumprida pelo reclamante, embora pudesse ser elaborada por ele, poderia ser alterada por seu chefe imediato para viabilizar seu comparecimento à empresa. 



    Assim, comprovado que o reclamante não tinha autonomia na prestação de serviços em prol da reclamada, correto o Juízo de origem ao reconhecer o vínculo empregatício pretendido na exordial (fl. 6, 7, 8, e-doc. 35). 



    Afirma que “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que o Sr. Antonio Carlos Rezende efetivamente atuou em nome da ACR – MARKETING S/C LTDA, da qual é sócio (...), para a prestação de serviços para realização de programas de televisão e outras avenças, conforme os contratos juntados ao processo, os quais tinham produções específicas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e empresa ACR – MARKETING S/C LTDA, da qual o Sr. Antonio Carlos Rezende é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que “não só foi comprovado que o contrato não foi celebrado de forma fraudulenta, mas também não há que se falar em preenchimento de todos os requisitos da relação de emprego” (fl. 6, e-doc. 1).



    Conclui afirmando que “não só a 3ª Turma do TRT2 usurpou a competência e desrespeitou decisões de cunho vinculante desse C. STF, mas também usurpou a competência da própria Justiça Comum Estadual, uma vez que não se poderia ter reconhecido o vínculo empregatício entre o Sr. Antonio Carlos Rezende e a TVSBT 14 CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, sem que antes fosse anulado o contrato empresarial de prestação de serviço celebrado de forma regular entre a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A e a ACR – MARKETING S/C LTDA” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, que sejam “suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 66a69bf, seja o processo 1000654-48.2019.5.02.0381 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação” e que “seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 15, 16, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja “confirmada a liminar [requerida], para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a empresa reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5625, à ADI n. 3961 e ao RE n. 958.252 (Tema 725 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado como prestador de serviços autônomo e a empresa reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5625, na ADI n. 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.  



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência de análise de agravo interno e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3961 e ADI n. 5625, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional contratado como prestador de serviços autônomo, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3961 e na ADI n. 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    7. A decisão proferida pelo 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de 2ª Região considerou que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3961.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente